Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa do paciente, preso por crime de furto qualificado cometido enquanto cumpria pena por crimes patrimoniais anteriores, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.